Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, §9o, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição de qualquer espécie.

2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

3. A agressão praticada pela ré contra a vítima, sua nora, não se mostrou compatível com a intenção de se defender, não sendo meio moderado para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciou agressão dolosa com a finalidade de lesionar.

4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.

5. Recurso parcialmente provido.